Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Recebidos hoje, dia 13 de março de 2023, às 11:45h em sede de Plantão Judicial. ROGENILDO AUGUSTO LIMA E RUANA BORGES DE CASTRO LIMA atravessam petição (petição de ID 44500042), após deferimento da liminar por esta mesma Relatoria, em curso na 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, pleiteada em sede de agravo de instrumento no 0708022-34.2023.8.07.0000, requerendo o envio de ofício com força de decisão aos recorridos no sentido de determinar a suspensão do referido edital, considerando que o prazo final do segundo leilão é às 14:00h de amanhã, dia 14/03/2023, como se tal medida não fosse de cumprimento imediato, após decisão liminar deferida, por meio da Secretaria da 1a Turma Cível. Nada a prover. A decisão já foi proferida, oportunamente, por esta Relatoria no exame do processo, em sede de instância revisora, e a Secretaria da 1a Turma tomará as medidas devidas, COM URGÊNCIA, na forma e rotina das atividades para que todas as partes sejam intimadas da decisão, de modo que a determinação seja fiel e oportunamente cumprida. Eis o teor da decisão proferida: Diante do exposto, CONCEDE-SE a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para suspender o leilão extrajudicial no 54568, conforme consta no edital (ID 150953681), até que se julgue o mérito da ação de origem; sem prejuízo de alteração do posicionamento no julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Nesses termos, promova a Secretaria da 1a Turma Cível, COM URGÊNCIA, as providências devidas de modo a dar efetivação à prestação jurisdicional com efetividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023, às 12:20h. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador Plantonista